Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI 9.099/95. DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE EM 31/08/2021. PRAZO FINAL: 17/09/2021. INTERPOSIÇÃO EM 21/09/2021. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado, referente à disponibilização de vaga de garagem de automóvel vinculada ao imóvel adquirido da ré, além de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso, a disponibilização no DJE ocorreu em 31/08/2021, de modo que a contagem do prazo teve início em 02/09/2021, quinta-feira, findando-se em 17/09/2021, sexta-feira, já considerado o expediente suspenso nos dias 06 e 07/09/2021.
III. O presente recurso foi interposto apenas em 21/09/2021, quando já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.